Tribunal: TJMT
Processo: 1006897-20.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006897-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), LILIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 903.346.391-15 (AGRAVANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA PMMT – DECADÊNCIA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias entre o ato tido como ilegal e a impetração da ação mandamental, imperioso que seja reconhecida a sua decadência e, por conseguinte, extinto o feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Lilian Pereira da Silva
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que reconheceu a decadência do Mandado de Segurança, impetrado em face do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Para tal desiderato, a agravante sustenta a inexistência da decadência do
mandamus,
posto que a consolidação inequívoca da preterição sofrida ocorreu com a publicação da convocação para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT, dos 32 (trinta e dois) Subtenentes, em 30/05/2018, e, por isso, a impetração aconteceu dentro dos 120 dias.

Aduz que a impetração também se insurge contra a omissão da autoridade coatora em
convocá-lo
como classificado para a participação do curso, após a vacância das vagas, sendo que para ato omissivo não transcorre o prazo decadencial.

Por fim, requer seja reconsiderada a decisão objurgada, com a admissibilidade do mandado de segurança e com a consequente apreciação da medida liminar, com a sua imediata convocação
à matrícula
e frequência no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA/PMMT, com reposição das aulas eventualmente perdidas.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende o acerto da decisão monocrática e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 75379475
)
.

Instada a se
manifestar, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do vertente agravo interno (Id nº 77308483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que a impetrante, ora agravante, impetrou o Mandado de Segurança, sustentando estar violado seu direito líquido e certo em participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT - CHOA/2017, referente ao Edital nº 001/DGP/PMMT de 08 de maio de 2017, posto que apesar de ter figurado como 130º lugar, onde possuía 115 vagas, houve o indeferimento de 32 candidatos, o que alcançaria sua classificação.

Argumenta que posteriormente a publicação da lista das matrículas deferidas e indeferidas, que ocorreu através do Boletim do Comando Geral nº 1755, em 30/06/2017, houve uma nova publicação em 30/05/2018 do Boletim do Comando Geral nº 1963, que convocou novamente aqueles que tinham sido indeferidos para a participação do Curso de Habilitação – CHOA/2017, nascendo, para o impetrante, a suposta preterição.

Ocorre que, embora a agravante afirme que seu direito líquido e certo foi infringente pela convocação dos 32 (trinta e dois) subtenentes que tinham tido inicialmente suas matrículas indeferidas, no aludido curso, em verdade, sua preterição e seu suposto direito à convocação nasceu quando da publicação do Boletim do Comando Geral nº 1755, de 30/06/2017, com a divulgação da lista de matrículas deferidas e indeferidas.

Aliás, como mencionado no
decisum
objurgado, a
próprio impetrante, ora agravante, assevera que sua preterição teve início neste momento,
in verbis:

“(...)
Ocorre Excelência, que diante da análise dos documentos apresentados pelos candidatos classificados dentro das 115 vagas para a matrícula no CHOA/2017,
preterições começaram a surgir em relação ao direito do Impetrante
, uma vez que diversos candidatos não apresentaram a documentação exigida e outros não preencheram os requisitos de continuarem no certame, assim sendo, a administração, não atendendo o que determina o edital, deixou de convocar os classificados subsequentes para preenchimento das vagas abertas, o que contemplaria o Impetrante, dessa forma é o que se busca corrigir através do presente mandamus.(...)”

Nota-se que o Boletim do Comando Geral é de 30/06/2017 (ID nº 2465339) e o presente Mandado de Segurança fora impetrado em 20/06/2018, logo, muito além dos 120 (cento e vinte) dias.

Com efeito, a Ação Mandamental foi impetrada depois de exaurido esse interstício, assim, a
decadência
do direito deve ser reconhecida e, consequentemente, o processo deve ser extinto, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Sodalício já se posicionou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOVA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – DECADÊNCIA – EXTINÇÃO – TERMO A QUO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança foi impetrado depois de transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias a que alude o art. 23 da Lei nº 12.016/09, contado da data em que o interessado tomou conhecimento oficial do ato a ser impugnado, qual seja, da publicação do edital de abertura
.” (Ap 99877/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017) (destaquei)

Desse modo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Ação Mandamental cujo propósito é a discussão sobre a preterição na convocação da sua participação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT, tem como termo inicial a data da publicação deste ato. Ajuizado o
Mandado
de
Segurança
depois de exaurido esse interstício, impõe-se o reconhecimento da
decadência
do direito.

Portanto, o agravo interno aviado pelo agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que reconheceu a decadência do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021